Tribunal: TJSP
Processo: 1012448-31.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PLATAFORMA DE APLICATIVO (UBER) E SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. Descredenciamento de motorista em plataforma de transporte de passageiros (Uber). Violação ao direito de defesa em sede extrajudicial constatado. Não houve disponibilização de um direito de defesa efetivo e não ilusório. Ausências de fundamentação com base

Ementa:
PLATAFORMA DE APLICATIVO (UBER) E SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. Descredenciamento de motorista em plataforma de transporte de passageiros (Uber). Violação ao direito de defesa em sede extrajudicial constatado. Não houve disponibilização de um direito de defesa efetivo e não ilusório. Ausências de fundamentação com base no concreto e de oitiva dos envolvidos, para maiores esclarecimentos, que tornou ilusório o procedimento extrajudicial da ré. Abuso do direito e violação à cláusula geral da boa-fé objetiva, nos termos do art. 187 do CC/2002. Desproporcionalidade do descredenciamento. Possibilidade de adoção de outras medidas, menos gravosas. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC. Reativação da conta do autor. Cabimento. Danos materiais e morais não comprovados. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC. Pedidos parcialmente acolhidos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.